Tribunal: TJDFT
Processo: 0735864-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735864-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON AGRAVADO: M. F. V. G. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DIAS ROLIM VISENTIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.F.M.G. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 4a Vara de Família de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sá, que, nos autos de ação revisional de alimentos ajuizada em face de M.F.V.G., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, "fixando os alimentos provisórios no valor equivalente a 120% (cento e vinte por cento) do salário-mínimo, a ser pago até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante depósito na conta bancária de titularidade da representante legal do menor”. Em suas razões (ID 63360892), o alimentante afirma que “os parcos rendimentos do agravante correspondem unicamente à prestação de serviços como corretor de imóveis, dependendo sempre de novos negócios; o que não vem ocorrendo”. Argumenta que “os alimentos provisórios fixados em 120% do salário-mínimo, correspondem a nada menos do que 100% dos rendimentos mensais do agravante. Tal valor, portanto, é incompatível com os ganhos do agravante, não tendo esse como arcar com tal encargo alimentar”. Ademais, diz que “o agravado não paga aluguel/condomínio, eis que reside com a mãe no imóvel pertencente a avó materna. Da mesma forma não tem despesas com pagamento de plano de saúde, posto que se utiliza do plano familiar da avó materna”. Roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 30% do salário-mínimo vigente. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob os pálios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se a repetição da petição do Agravo de Instrumento de no 0702078-80.2024.8.07.9000, distribuído à esta Relatoria às 11:48 do dia 28/08/2024 (certidão de ID 63369665). O presente agravo de instrumento, por sua vez, foi protocolado e distribuído às 11:57 do dia 28/08/2024. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator